Tribunal: TJDFT
Processo: 0733196-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733196-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO - ME AGRAVADO: PATRICIA KARLA DA SILVA LOPES DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de reiteração automática das ordens de bloqueio via Sisbajud (“teimosinha”) e de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes (Serasajud), e deferiu parcialmente a pesquisa de bens pelo sistema Infojud apenas em relação ao último exercício declarado. A agravante alega, em síntese, que: 1) afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao novo sistema Sisbajud por meio da ferramenta “teimosinha” (por 30 dias), diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora; 2) a criação do sistema Serasajud se deu exclusivamente para a inclusão do nome de devedores no cadastro de inadimplentes, pelo próprio Juízo, de forma eletrônica, rápida e segura; 3) a executada, até 03/09/2021, não havia entregado a declaração referente ao último exercício, o que justifica a necessidade de a pesquisa abranger os últimos três anos. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as diligências requeridas. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao pedido de reiteração das ordens de bloqueio (“teimosinha”), uma vez que se trata de nova funcionalidade disponível via Sisbajud. Há, também, risco de dano à agravante, considerando a possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens da agravada. Já em relação ao Serasajud, a inclusão do nome do nome da agravada em cadastro de inadimplentes pode ser promovida pela própria agravante, não se justificando a pretendida intervenção judicial. Por fim, quanto ao Infojud, por se tratar de medida extrema que implica quebra de sigilo fiscal, faz-se necessário o prévio esgotamento das diligências a cargo da agravante, sem contar que, conforme constou da decisão agravada, a pesquisa do último exercício declarado é suficiente para informar os bens penhoráveis da agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para autorizar a pesquisa de bens via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator